Tribunal: TJDFT
Processo: 0725909-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de ação de inventário sob a forma de arrolamento comum que busca a partilha dos bens deixados pelos falecimentos de DALVIA OLIVEIRA PRADO e JOSÉ ASSIS PRADO, óbitos ocorridos em 5.4.1973 e 11.4.1988. A questão litigiosa está submetida à hipótese do REsp 1895486, afetado sob o tema 1.074: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO. 1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.896.526/DF. (ProAfR no REsp 1895486/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020) Há determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Ante o exposto, suspendo o curso do julgamento do recurso de apelação cível até a publicação da definição do Tema 1.074 do STJ. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA